Tribunal: TJDFT
Processo: 0720706-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). ARTIGO ART. 1o-F DA LEI FEDERAL 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI FEDERAL No 11.960/2009, NA PARTE EM QUE ESTABELECIA A TAXA REFERENCIAL – TR. INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. MAIS ADEQUADO PARA REFLETIR A ATUALIZAÇÃO DA MOEDA. PRECATÓRIO AINDA NÃO PAGO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de remessa dos autos para a contadoria, para readequar a correção monetária do valor executado pelo IPCA-E em substituição à TR. 1.1. Os agravantes pedem a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência.
2. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), declarando inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública.
3. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 3.1. Jurisprudência: “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019).
4. O ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais.
5. Decisão reformada para determinar a retificação do índice de correção monetária aplicado aos cálculos apresentados, para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009 do IPCA-E em substituição à TR.
6. Agravo de instrumento provido.